Tribunal: TJPA
Processo: 0917557-41.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0917557-41.2024.8.14.0301

APELANTE: JESSICA NOGUEIRA DAMASCENO FREITAS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, ARC4 GESTAO DE ATIVOS S.A., BTR ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO, REFEICOES E CONVENIOS LTDA, BANCO BTG PACTUAL S.A., SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0917557-41.2024.8.14.0301

APELANTE: JÉSSICA NOGUEIRA DAMASCENO FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: CASSIANE SANTOS RODRIGUES - OAB RS128835-A; CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - OAB RS84425-A

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A E OUTROS

Advogado do(a) APELADOS: WANDERLEY ROMANO DONADEL - OAB MG78870-A E OUTROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito por ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial em demanda fundada na Lei do Superendividamento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora a autora tenha solicitado dilação de prazo, não houve cumprimento da ordem judicial para individualizar os contratos, indicar forma de pagamento, parcelas quitadas e em aberto, e apresentar plano de quitação. Mesmo sem deferimento expresso do pedido de prorrogação, o tempo transcorrido foi superior ao solicitado, caracterizando inércia. A ausência de documentos indispensáveis inviabilizou o prosseguimento da ação, conforme os arts. 320 e 321 do CPC. A decisão observou o princípio da cooperação e ressaltou que tais informações são de responsabilidade da parte autora.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese firmada:
A inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para emendar a petição inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil (CPC):
Art. 320, Art. 321, parágrafo único;

TJ-SP, Apelação Cível 1037963-40.2023.8.26.0577, Rel. Alexandre David Malfatti, julgado em 20/06/2024; TJ-DF, Apelação Cível 0714554-03.2023.8.07.0007, Rel. José Firmo Reis Soub, julgado em 14/05/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JÉSSICA NOGUEIRA DAMASCENO FREITAS
nos autos da ação de limitação de descontos/ repactuação de dívidas com base na lei do superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou à demandante que, no prazo de 15 (quinze) dias, individualizasse claramente os contratos que pretende repactuar com a indicação da forma de pagamento prevista e da quantidade de parcelas quitadas e as que se encontram em aberto, bem como juntando plano de pagamento das dívidas com prazo máximo de cinco anos para quitação.

Em manifestação, a autora se limitou a solicitar dilação de prazo, sem, contudo, cumprir o determinado pelo juízo singular.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 27106157.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID n° 27106171). Nas razões recursais, a apelante alega, em suma, que requereu prazo para emendar a inicial, o qual não foi apreciado pelo juízo. Defendeu que a exigência de juntada dos contratos depende da colaboração dos réus, podendo a apresentação ser determinada incidentalmente e que na demanda cabe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, pugnou pela reforma da sentença, para que a inicial seja recebida e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em petição de ID n° 19159024.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão à apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Conforme se extrai dos autos, a decisão que determinou a emenda da inicial, com a juntada de comprovante de residência e documentos indispensáveis à propositura da ação, foi proferida em 22/05/2025. Em resposta, a apelante, ao invés de cumprir a determinação, limitou-se a apresentar, em 14/02/2025, simples manifestação requerendo a dilação de prazo de cinco dias.

Entretanto, somente em 17/03/2025, ou seja, mais de um mês após a formulação do pedido de prorrogação de prazo, e já exaurido o período que a própria parte considerou suficiente, sobreveio a sentença extintiva.

Ora, em que pese não ter havido deferimento expresso do pedido de dilação, verifica-se que, de forma tácita, foi concedido tempo suficiente para que a parte cumprisse a determinação, uma vez que transcorreu muito mais do que os cinco dias solicitados.

Assim, resta evidente que não houve atendimento à ordem judicial, impondo-se, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito quando não atendida a determinação de emenda da inicial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL
. Ação de repactuação de dívidas fundada no CDC. Sentença de extinção. Apelação do autor. Descumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial. Autor que deixou de juntar os documentos apontados e se limitou a discutir a questão do mínimo existencial e a repetir argumentos já abrangidos na petição inicial.
Documentos que se mostravam necessários para análise da situação financeira do autor como um todo, de modo a se possibilitar a aplicação do procedimento previsto para os casos de superendividamento. Descumprimento que tornou devido o indeferimento da inicial e a extinção da ação. Nada impedirá que o autor ajuíze novamente a ação com a apresentação dos documentos necessários.
Ação julgada extinta. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10379634020238260577 São José dos Campos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/06/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 104-A a 104-C DO CDC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, não atendida a determinação em sua integralidade, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 3. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial
. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-DF 0714554-03 .2023.8.07.0007 1862518, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/05/2024)

Cumpre observar que, caso a parte autora discordasse da necessidade das diligências impostas pelo juízo, deveria ter manejado o recurso cabível. Ao não o fazer, quedou-se inerte, limitando-se a pedir dilação de prazo e, ainda assim, deixando de cumprir o comando.

De igual modo, o judiciário não pode ficar à mercê do jurisdicionado. Se a parte autora não efetua o que o magistrado determinou e no prazo concedido, sua atitude contraria o princípio da cooperação (art. 6º, CPC).

Ressalto que nada impede a apelante de ajuizar nova demanda, desta vez atendendo às determinações do magistrado, consistentes na individualização dos contratos que pretende repactuar, com a indicação da forma de pagamento prevista, das parcelas quitadas e das em aberto, além da apresentação de plano detalhado de quitação das dívidas.

Em ações de repactuação decorrentes de superendividamento, tais informações são essenciais para a adequada elaboração do plano de pagamento e não dependem exclusivamente de terceiros, mas sobretudo da colaboração ativa da parte interessada.

Portanto, diante da inércia da apelante e do descumprimento da determinação judicial, entendo não haver fundamento para a reforma da sentença extintiva.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025